Tribunal: CARF
Processo: 10707.000478/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000478/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.037 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1987
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CRÉDITOS DE TERCEIROS. QUOTA-
CAFÉ. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. MP no 66/2002.
LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos
de terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal. A decisão
judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen, e Vanessa Marini Cecconello que não conheceram, e no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Valcir Gassen, que negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000478/2007-11
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RI-
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão n° 3101-
00.451, de 01 de julho de 2010, assim ementado:

ASSUNTO.. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 1987
CRÉDITO
CEDIDO
JUDICIALMENTE.
VINCULAÇÃO
DA
ESFERA
ADMINISTRATIVA À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
JURISDIÇÃO UNA.
Não cabe à esfera administrativa negar restituição de crédito concedida
judicialmente, bem como denegar a correspondente compensação. A
Administração Pública está vinculada as decisões proferidas pelo Poder
Judiciário, por força do Principio Constitucional da Jurisdição Una.
AÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO
DA AÇÃO. TITULARIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A decisão judicial que defere a substituição do pólo ativo da ação, homologando
a cessão de crédito, ratifica a transmissão da titularidade e habilita o cessionário
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

ao direito à restituição do indébito e/ou a compensação, nos terms do caput do
art. 74 da Lei 9.430/96.
Recurso Voluntário Provido.

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito em relação ao
entendimento adotado pela decisão recorrida, que acatou compensação com lastro em créditos
oriundos de ação judicial de terceiro.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
2441 a 2443.

O Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, pugnando pelo não conhecimento e manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

O Acórdão recorrido entendeu que:

Destaca-se nos autos a discussão acerca da titularidade dos créditos oriundos de
decisão judicial transitada em julgado em face da substituição do pólo ativo,
conforme a decisões judiciais transitadas em julgado.
Conforme a informação constante dos autos, a Recorrente ingressou no pólo
ativo de Ação Ordinária de Repetição de Indébito, que tramitou perante a Justiça
Federal do Estado do Espírito Santo, na qual foi reconhecido o direito à
Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

restituição dos valores pagos a título da chamada Cota Contribuição de Café,
declarada inconstitucional pelo STF.
(...)
Portanto, é indiscutível a questão concernente à vinculação da administração
quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
Desta forma, indiscutível o dever de a administração acatar o direito creditorio
objeto da ação judicial em comento, bem como a cessão do crédito homologada
pela autoridade judicial.
A questão que merece tratamento para por fim ao dissídio, encontra-se, no
entanto, na interpretação do art. 74 da Lei n° 9.430/96, em face do embate acerca
da origem do crédito e o direito à compensação. Vejamos o enunciado prescritivo
do art.74:
(....)
Que a compensação de débitos do contribuinte com créditos de terceiros é
impossível, não se discute. Contudo, afirmar que os créditos apresentados pela
Recorrente são créditos de terceiro já vai uma grande distância.
O paradoxo que se revela de forma flagrante, é minimizado por uma ,
interpretação mais apurada, do que seja "crédito de terceiro", apesar de o Fisco
não fazer essa distinção de forma explicita. Ou seja, pelo que se pode deduzir da
interpretação do Fisco, é que o direito à compensação não pode efetivar-se uma
vez que o crédito originariamente era de terceiro.
Contudo, entendo que não é possível o alargamento interpretativo para incluir na
classe dos "créditos de terceiro" a qualificação da "origem" do crédito, pois a
norma trouxe como elemento conotativo a "titularidade". Não se pode confundir a
origem do crédito com sua titularidade, de modo que, mesmo tendo origem em
patrimônio alheio, nada impede que eles sejam negociados e adquiridos por
qualquer pessoa plenamente capaz para tanto, passando a integrar o patrimônio
do adquirente e cortando qualquer vínculo, de fato ou de direito, com o titular
originário.
Aliás, nesse diapasão, é de apontar-se que o texto prescritivo aduz que o direito à
restituição, ao ressarcimento e à compensação, advém: (i) da apuração de
crédito, nesse caso originalmente próprios decorrentes da verificação de
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

pagamento a maior e indevido ou de direito creditorio por meio do
ressarcimento; e, (ii) de decisões judiciais com trânsito em julgado, neste caso,
não necessariamente próprios, podendo ser originariamente de terceiros, mas
que foram adquiridos no curso do processo, na forma em que a lei processual
autoriza. partir da cessão, o crédito cedido passa a ser de titularidade do
cessionário.

Pela leitura do Acórdão recorrido temos que foi dado provimento ao Recurso
pelos seguintes motivos:

1-uma vez que o Poder Judiciário decidiu, inclusive com trânsito em julgado, pelo
deferimento da substituição do polo ativo e teve ahomologação do pedido de
desistência para fim exclusivo de compensação, não pode a Administração se
recusar a cumprir o comando; e
2-e que foram cumpridos os requisitos da Lei 9.430/96 e IN 210/2002 para a
efetivação da compensação.

Já o Acórdão paradigma de no 301-34.370, ao contrário do acórdão recorrido,
entendeu que a decisão judicial proferida não autorizou a compensação pelo substituto do polo
ativo e também não houve pedido de desistência da execução pela via judicial. Não foram
observados os requisitos exigidos para a formalização da compensação, senão vejamos:

“(...) Como se verifica claramente no despacho judicial, o que foi decidido foi
apenas a substituição do pólo ativo para que nele outra parte viesse a constar. E
apenas isso.
A decisão judicial foi clara e expressa na declaração de que em nenhum momento
houve pedido de reconhecimento do direito à compensação e de que a eventual
utilização dos créditos em futura compensação configura questão que excede aos
limites do processo, razão pela qual não foi objeto de apreciação.
(...)
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

A decisão judicial não estabeleceu a prerrogativa de que a autora-substituinte
efetuasse a compensação de débitos com o crédito que passou a usufruir. Aliás, a
decisão é clara no sentido de que tal matéria não fez parte do pedido.
(...)
No caso em exame, verifica-se que o pedido de substituição da parte no pólo
ativo ocorreu por ocasião do processo de execução, conforme informado na
própria sentença judicial antes transcrita. Os autos do processo demonstram
inequivocamente a existência da execução da sentença, com pedido de
expedição de precatório (fls. 118/120). Por isso que, embora a recorrente alegue
ter pleiteado a desistência da execução, não apresentou documentos que
comprovem a homologação de tal desistência, e que cumpriu os demais
requisitos expressos nos atos administrativos da SRF regulatórios do caso em
espécie.”

Neste caso, a situação é diferente do Acórdão Recorrido, pois a decisão judicial
não permitiu a compensação e não houve comprovação da homologação do pedido de
desistência da execução.

Já o segundo acórdão paradigma de no 3302-00.234 analisou situação genérica, na
qual não houve autorização para compensação e se limitou a afirmar que não é permitido
compensar crédito cedido, senão vejamos:

“IPI.
AÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS.
DÉBITOS
DO
CESSIONÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente os créditos apurados originalmente pelo próprio sujeito passivo
(devedor) podem ser objeto de compensação com débitos seus. A créditos
originados de cessão de outro contribuinte não satisfazem tal condição.
Recurso Voluntário Negado.
(...)
Ademais, a ação apresentada pelo alegado cedente era declaratória e, portanto,
não condenou a Fazenda a efetuar pagamentos mas apenas à [sic] reconhecer o
direito de crédito da autora da ação.
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

(...)
Assim, não importa ao caso a legitimidade da cessão de créditos sob o ponto de
vista do direito civil. O que importa é que o crédito objeto da cessão não pode ser
utilizado na compensação de débitos do cessionário.”

Aqui neste paradigma, não há qualquer informação acerca da autorização para que
o cessionário procedesse à compensação, limitando-se a decisão a afirmar que a mera cessão não
implicaria na possibilidade de utilização do crédito por essa via. No caso em foco, ao revés, há
decisão expressa que autoriza a compensação, tendo sido feita, inclusive, referência à IN que
disciplinava o procedimento na época e que exigia a desistência da execução na via judicial
como condição.

Desta maneira, entendo que os acórdãos paradigmas apresentado não são aptos a
demonstrar o dissídio jurisprudencial autorizador da interposição do Recurso Especial, por não
terem situações fáticas distintas do presente caso.

Diante do exposto, não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

No mérito, a Recorrente insurge-se com relação ao entendimento adotado pela
decisão recorrida, que acatou compensação com lastro em créditos oriundos de ação
judicial de terceiro.

Assim, o presente recurso versa sobre a possibilidade ou não de se
reconhecer o direito da contribuinte de utilizar os créditos da cessão de crédito judicial de cota
café obtido pela empresa Bozzo Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda nos autos da
Ação Ordinária de Repetição de Indébito n° 99.0000269-5, da, que tramitou perante a 4 a Vara
Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, cujo decisão transitada em julgado, em
10/11/2003, sentenciou:

Fls. 100 - Isto posto, e à vista do que mais dos autos consta, e em sendo
desnecessárias outras considerações, julgo procedente o pedido, nos termos em
Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

que foi formulado, condenando a ré a devolver à autora os valores indevidamente
recolhidos a título de "quota de contribuição", e de "quota leilão"[...J

A operação da cessão de créditos deu-se da seguinte forma:

1-O detentor originário dos créditos, a empresa Bozzo Brasil Comércio,
Importação e Exportação Ltda impetrou Ação Ordinária de Repetição de Indébito
n° 99.0000269-5, qual foi julgada procedente o pedido, nos termos em que foi
formulado, condenando a ré a devolver à autora os valores indevidamente
recolhidos a título de "quota de contribuição",
2-Em decorrência do reconhecimento dos créditos a empresa Bozzo Brasil
Comércio, Importação e Exportação Ltda, em 11/11/2003, por meio de
instrumento público de cessão (fls.83/86), transferiu à Rio de Janeiro Refrescos
LTDA a titularidade sobre esses créditos, permitindo que esta requeresse sua
inclusão no pólo ativo da referida Ação Ordinária, em substituição à empresa
BOZZO BRASIL S/A, conforme decisão judicial:
3-A cessão de crédito foi objeto de habilitação no processo judicial n.
99.0000269-5. E se deu em decorrência de ordem judicial conforme abaixo:
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

4- A empresa Rio de Janeiro Refrescos LTDA conforme fls. 597 do e-processo,
desistiu da execução dos créditos via judicial, para faze-lo via administrativa conforme abaixo:
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Pois bem, diante das premissas acima expostas, entendo que o presente caso não
é justa e simplesmente um caso no qual a Contribuinte pretendeu compensar um crédito
adquirido de terceiros via cessão, como ocorre em outra variedade de casos já analisados por
esta Eg. Turma.

Se trata de caso que possui nuance específica. E tal nuance, se justifica,
exatamente pelo fato de que, relativamente ao pedido de compensação dos créditos que foram
reconhecidos como indébito tributário nos autos da ação ordinária n. o99.0000269-5, existia uma
ordem judicial expressa que colocava a empresa como detentora do crédito.
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Desta feita, entendo que aqui não deverá esta Turma analisar o caso única e
exclusivamente sob a ótica da possibilidade de compensação ou não de créditos próprios com
créditos de terceiros, mas avaliar, num primeiro momento, por se tratar de ponto nuclear
da demanda, qual o efetivo alcance da ordem judicial emanada pelo Poder Judiciário e se diante
de sua análise, poder-se-à considerar a cessão de créditos da empresa Bozzo Brasil
Comércio, Importação e Exportação Ltda à empresa Rio de Janeiro Refrescos LTDA como por
ela abarcada e, consequentemente, válida.

Foi o que a turma a quo considerou, senão vejamos o brilhante voto do Ilustre ex
Conselheiro Luiz Roberto Domingo, que adoto como razões de decidir:

Destaca-se nos autos a discussão acerca da titularidade dos créditos oriundos de
decisão judicial transitada em julgado em face da substituição do polo ativo,
conforme as decisões judiciais transitadas em julgado.

Conforme a informação constante dos autos, a Recorrente ingressou no polo
ativo de Ação Ordinária de Repetição de Indébito, que tramitou perante a Justiça
Federal do Estado do Espírito Santo, na qual foi reconhecido o direito à
restituição dos valores pagos a título da chamada Cota Contribuição de Café,
declarada inconstitucional pelo STF.

Tal qual ocorre nos casos de renúncia a via administrativa, pela concomitância
de discussão no âmbito judicial e administrativo, sempre deverá haver prevalecer
da decisão judicial ao entendimento da administração.

Se no caso da concomitância, a motivação da renúncia está alicerçada na
razoável a possibilidade de a Fazenda Nacional ter contra si decisão transitada
em julgado na esfera administrativa e decisão judicial favorável, que deveria
prevalecer, a simples existência de decisão judicial transitada em julgado impõe
à administração o cumprimento da norma individual e concreta.

Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Aliás, pela sistemática constitucional, todo ato jurídico está sujeito ao controle do
Poder Judiciário, sendo este, em relação à esfera administrativa, instância
superior e autônoma. Superior, porque tem competência para revisar, cassar,
anular ou confirmar o ato administrativo, e autônoma, porque o contribuinte não
está obrigado a recorrer, antes , às instâncias administrativas, para ingressar em
juízo.

De outro lado, a decisão judicial transitada em julgado contra a Fazenda não
pode ser descumprida pela Administração sob pena de negar vigência à norma
individual e concreta em desacato à ordem judicial.

Conforme manifestou-se a DRJ-São Paulo/SP nos autos do PAF n° 1
10880.004343/94-83 (Ac. DRJ/SPOI n° 8092, de 14 de outubro de 2005):

12.6. A Secretaria da Receita Federal já se manifestou expressamente sobre o
tema da concomitância entre processo administrativo e judicial. Nesse sentido, foi
expedido o ADN n" 3/96, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal, esclarecendo que a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer modalidade processual - antes
ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
12.7. Tal entendimento se deve ao fato de que a coisa julgada a ser proferida no
âmbito do Poder Judiciário jamais poderá ser alterada no processo
administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição Federal, que adota o
modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais. A título
meramente expositivo, transcrevo decisões do Conselho de Contribuintes:
COISA
JULGADA
-
DISCUSSÃO
DO
TEMA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - A coincidência entre a causa de
pedir, constante no fundamento jurídico da ação judicial, e o fundamento da
exigência consubstanciada em lançamento, impede o prosseguimento do processo
administrativo no tocante aos mesmos fundamentos, de modo a prevalecer a
solução judicial do litígio. (Acórdão n. ° 108-06.090, de 13/04/2000, l.°CC)
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

FINSOCIAL
-
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
-
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSO
JUDICIAL
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO - Com a eleição da via judicial= /"^) '< pelo contribuinte,
ainda que anterior ao procedimento fiscal, há a possibilidade de divergência de
entendimento dos órgãos judicantes, não sendo razoável a possibilidade de a
Fazenda Nacional ter decisão contra ela transitada em julgado na esfera
administrativa e decisão judicial que deveria prevalecer favorável. Recurso não
conhecido. (Acórdão n. ° 202-13493, Rei. Luiz Roberto Domingo, em 05/12/2001)
I FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. I CONCOMITÂNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL.E PROCESSO ADMINISTRATIVO.A propositura de ação
judicial implica a renúncia à via administrativa, quando ambos os procedimentos
versam sobre o mesmo objeto. Recurso não conhecido por unanimidade.
(Acórdão n.° 302-36047, Rei. Maria Helena Cotta Cardozo, em 14/04/2004) '
12.8. Com efeito, conforme já ressaltado, a concomitância tem como efeito
natural a renúncia à via administrativa, pois a decisão a ser proferida pelo Poder
Judiciário prevalece e deve -7 ser observada pela autoridade administrativa [...]

Portanto, é indiscutível a questão concernente à vinculação da administração
quanto às decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Desta forma, indiscutível o dever de a administração acatar o direito creditorio
objeto da ação judicial em comento, bem como a cessão do crédito homologada
pela autoridade judicial.

A questão que merece tratamento para por fim ao dissídio, encontra-se, no
entanto, na interpretação do art. 74 da Lei n° 9.430/96, em face do embate acerca
da origem do crédito e o direito à compensação. Vejamos o enunciado prescritivo
do art.74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e VV
contribuições administrados por aquele Órgão.

Que a compensação de débitos do contribuinte com créditos de terceiros é
impossível, não se discute. Contudo, afirmar que os créditos apresentados pela
Recorrente são créditos de terceiro já vai uma grande distância.

O paradoxo que se revela de forma flagrante, é minimizado por uma ,
interpretação mais apurada, do que seja "crédito de terceiro", apesar de o Fisco
não fazer essa distinção de forma explicita. Ou seja, pelo que se pode deduzir da
interpretação do Fisco, é que o direito à compensação não pode efetivar-se uma
vez que o crédito originariamente era de terceiro.

Contudo, entendo que não é possível o alargamento interpretativo para incluir na
classe dos "créditos de terceiro" a qualificação da "origem" do crédito, pois a
norma trouxe como elemento conotativo a "titularidade". Não se pode confundir a
origem do crédito com sua titularidade, de modo que, mesmo tendo origem em
patrimônio alheio, nada impede que eles sejam negociados e adquiridos por
qualquer pessoa plenamente capaz para tanto, passando a v«/ integrar o
patrimônio do adquirente e cortando qualquer vínculo, de fato ou de direito, com
o titular originário.

Aliás, nesse diapasão, é de apontar-se que o texto prescritivo aduz que o direito à
restituição, ao ressarcimento e à compensação, advém: (i) da apuração de
crédito, nesse caso originalmente próprios decorrentes da verificação de
pagamento a maior e indevido ou de direito creditorio por meio do
ressarcimento; e, (ii) de decisões judiciais com trânsito em julgado, neste caso,
não necessariamente próprios, podendo ser originariamente de terceiros, mas
que foram adquiridos no curso do processo, na forma em que a lei processual
autoriza.

A partir da cessão, o crédito cedido passa a ser de titularidade do cessionário.
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

O conceito e a definição de cessão, são obtidos do direito privado, sendo
interessante apontar o que Maria Helena Diniz, em seu Dicionário Jurídico1
explica:
CESSÃO. 1. "Direito Civil", transferência negociai, a título gratuito ou oneroso,
de um direito, de um dever, de uma ação ou de um complexo de direitos, deveres
e bens, com conteúdo predominantemente obrigatório, de modo que o adquirente
(cessionário) exerça posição jurídica idêntica à do antecessor (cedente).
CESSÃO DE CRÉDITO. "Direito Civil". É o negócio jurídico bilateral, gratuito
ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou
em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consentimento do
devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e
garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo
obrigacional.

A cessão de créditos se consubstancia, portanto, no negócio jurídico, através do
qual alguém transmite seu crédito a outrem, onerosamente ou não, de modo que
este passe a ocupar o pólo ativo da relação obrigacional em substituição àquele. ,
Doutrinadores de direito privado lecionam que a cessão desempenha, quanto aos
créditos, papel idêntico ao da compra e venda, quanto aos bens corpóreos2

É interessante ressaltar, todavia, que a cessão de crédito tem como efeito
primordial a substituição da titularidade do crédito. Maria Helena Diniz, mais
uma vez, é conclusiva3:

Trata-se de um negócio jurídico bilateral, ou melhor, um contrato, visto que nela
devem figurar, imprescindivelmente, o "cedente", que transmite seu direito de
crédito no todo ou em parte, e o "cessionário", que os adquire assumindo sua
titularidade.

Transferir a titularidade é equivalente a transferir a propriedade de algum bem
corpóreo ou direito.
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Não há que falar-se, portanto, em crédito de terceiro, quanto à titularidade,
quando o titular dos créditos utiliza-os para pleitear a compensação de débitos
próprios.

O art. 74 da Lei n° 9.430/96, como vimos, encontramos a possibilidade de o
titular do crédito - independentemente da origem deste direito - compensar com
os débitos que apurar perante a Secretaria da Receita Federal, ainda mais que
cumpre o requisito de os créditos serem advindos de decisão judicial.

Tenho convicção de que a compensação é instituto de direito privado, cujos
pressupostos jurídicos devem ser atendidos no âmbito do direito tributário.

Originariamente, a compensação surge como um instituto de direito civil,
positivado para solucionar conflitos intersubjetivos de direito privado4 . O termo
compensação deriva do latim compensatio, que significa balança, remuneração, e
advém do verbo compensare (compensar, remunerar, colocar na balança,
contrabalançar), que tem por raiz compendere (pesar com, pesar juntamente)

Ao desvendar as origens etimológicas do termo compensação, surge-nos a
imagem da balança, da contraposição e de duas partes que se equilibram pelo
peso5 . O instituto da compensação, como elemento do Direito Civil, foi
absorvido pelo Direito Constitucional (quando trata da não-cumulatividade, por
exemplo) e pelo Direito Tributário com o mesmo conteúdo semântico de sua
origem. Essa conclusão é fruto da interpretação dos institutos de direito privado
nas normas constitucionais edificada por Geraldo Ataliba que ensina: "quando a
Constituição emprega conceitos de direito privado, o legislador tributário entra
de mãos amarradas, pelo legislador privado, e é obrigado a respeitar a
articulação que o legislador privado j á tenha feito, para fins de direito privado,
daquela matéria"6

O mesmo corre com o v / Direito Tributário.

Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Reconhece-se, da mesma forma, uma significação mínima dos termos e institutos
de direito utilizados na Constituição e nas normas tributárias.

É pressuposto da compensação que duas pessoas sejam ao mesmo tempo
credoras e devedoras uma da outra (reciprocamente) e, ao fazer o encontro dos
núcleos obrigacionais das relações jurídicas, "as obrigações extinguem-se, até
onde se compensem".

Existe uma contraposição de direitos e obrigações que, colocados na balança e
equilibrados, se extinguem. Tal extinção assemelha-se a pagamento, mas um
pagamento indireto pela exclusão de um débito em face do direito a um crédito;
pela exclusão do dever de pagar em face do direito de receber. Extinguem-se
simultaneamente o débito e o crédito como que por um= pagamento recíproco ,
subsistindo a dívida somente na parte não resgatada pelo crédito.

Doutrinariamente, a compensação é dividida em duas categorias, a legal - "que
atua automaticamente por força de lei, independente da manifestação da vontade
dos ^ \ interessados, sine facto hominis"8 - e convencional - "que decorre da
manifestação da vontade ^"^ das partes", ou seja, ainda que falte um dos
pressupostos legais da compensação automática (sine facto hominis), as partes
podem manifestar, voluntariamente, o desejo de compensar9 . A compensação
adotada pelo direito tributário é a legal. A compensação, no âmbito das relações
jurídicas tributárias, não está na esfera do poder discricionário da autoridade
administrativa fiscal. Encontra-se alojada no rol dos deveres da administração
obrigatória e vinculada a exemplo do dever de constituir o crédito tributário (art.
142 do CTN).

O conteúdo semântico do termo compensação, adotado pelo Código Tributário
Nacional tem os mesmos contornos do conceito juridicamente consolidado em
nosso direito positivo.

Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Mormente, os termos e conceitos jurídicos solidificados historicamente no !
Direito Privado, tendem a ter um mesmo perfil. Na busca dessa concretude
cultural, que se apoiou o legislador do CTN, que positivou princípio pelo qual a
"A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.'''' (art. 110 do CTN)1 0.

Se assim, imperioso recorrer ao (e reconhecer o) conceito da Compensação,
fixado pelo Código Civil Brasileiro, cuja norma foi consagrada como origem do
sentido, conteúdo e alcance desse instituto, para aplicá-la no âmbito tributário. O
instituto da compensação no Código Civil é disciplinado pelos enunciados
contidos nos artigos 368 a 3 7 3 l l , cuja interpretação sistêmica atrelada à
interpretação teleológica nos fornece algumas conclusões a respeito de seus
conteúdo, sentido e alcance.

A primeira conclusão relaciona-se à qualidade dos sujeitos ativo e passivo (Sa e
Sp) das relações jurídicas (RJ), cuja compensação seja objeto: O Sp' em uma
determinada RJ' deverá ser obrigatoriamente Sa" na RJ", em contrapartida o Sa'
na RJ' deverá, obrigatoriamente ser Sp" na RJ".
A segunda conclusão surge do objeto obrigacional. De um lado, o núcleo
obrigacional de cada relação jurídica deverá encontra-se líquido e exigível, ou
seja, deve-se ter a exata dimensão quantitativa e qualitativa da obrigação.
Deverá estar habilitado à exigibilidade, por parte do Sa (direito subjetivo pleno),
de ver cumprido o dever jurídico acometido ao Sp1 2 .

Ainda em relação ao objeto, o gênero do objeto da obrigação há que ser de
mesma identidade. A compensação é um fenômeno jurídico possível somente
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

entre elementos de igual essência e caráter, melhor dizendo, ao se pretender
compensar um crédito deve, em contra partida, opor-se um débito de igual
natureza jurídica, a fim de que a estrutura lógica da operação seja possível.

Não se poderia pretender compensar uma obrigação de dar coisa certa com uma
obrigação oposta de fazer, pois tal não ocorreria entre coisas diversas. As coisas
de natureza distintas perdem, entre si, a identidade e qualidade que as
aproximaria para a compensação. Como são de naturezas diversas não
encontram aquela característica principal que lhes concede valoração, a
fungibilidade. A fungibilidade requer a mesma espécie, qualidade e quantidade.

A compensação de coisas infungíveis e de coisas fungíveis, mas de espécies
distintas, é reservado para outro instituto jurídico.

No âmbito do direito tributário, tendo como premissa que o tributo é o núcleo
obrigacional da relação jurídica, não se pode falar em outro tipo de
compensação senão a que \ ocorre entre elementos de mesma natureza, qual seja,
a natureza tributária.

A terceira conclusão advém da origem da Relação Jurídica, ou seja, para que
ocorra, a compensação não exige que haja identidade entre os fatos que d e r am
causa à origem das obrigações, desde que as obrigações (recíprocas) guardem
identidade quanto ao objeto. A exigência de identidade da causalidade não
interfere na compensação dos objetos das relações jurídicas.

A quarta conclusão centra-se nos limites da compensação, ou seja, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Não é possível extinguir
obrigação além dos limites dos valores levados ao encontro de contas.

A compensação absorvida pelo Direito Tributário é a mesma disciplinada pelo
Direito Civil. Contudo, é necessária implementar uma interpretação sistêmica,
sopesando os valores e as limitações de cada disciplina, para trazer, do campo do
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Direito Privado, beneficiado das faculdades e das liberdades da vontade, para o
campo do Direito Pública acometido de rígidos controles da legalidade e da
indisponibilidade por parte do ente público.

Quanto às Pessoas

No que tange às relações jurídicas passíveis de compensação o Sa' da RJT'
resultante da incidência da NJT' sobre o fato imponível, detém o direito subjetivo
de exigir do Sp' o cumprimento de determinada obrigação. A seu turno, o Sa" da
RJT" resultante da incidência da NJT", que lhe concedeu o direito ao crédito
tributário, detém o direito subjetivo de exigir do S p " o cumprimento dessa
obrigação.

RJT'- Relação Jurídica Tributária, oriunda incidência da NJT resultado do
exercício da competência tributária outorgada pela Constituição;
Sa' - Sujeito Ativo, detentor do direito subjetivo em face do Sp', é titular da
capacidade tributária ativa que lhe foi conferida por um dos entes políticos
constitucionais;
Sp' - Sujeito Passivo, acometido do dever jurídico de adimplir o núcleo
obrigacional da RJT, contribuinte;
RJT" - Relação Jurídica Tributária, oriunda da incidência da N J T " que dá ao S
a " o direito ao crédito (indébito) passível de compensação;
S a " - Sujeito Ativo da RJT", Sp' da RJT' titular do direito creditorio em face do S
p ";
S p " - Sujeito Passivo da RJT", titular da capacidade tributária ativa, Sa' da
RJT', está acometido do dever jurídico de realizar a compensação antes da
restituição.

Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

A Relação Jurídica Tributária, na qual uma das pessoas jurídicas de direito
constitucional (ente tributante) encontra-se investida na sujeição ativa (Sa),
detentor do direito subjetivo, deverá ter por objeto, obrigatoriamente, um crédito
tributário resultante da incidência da norma jurídica tributária relativa ao núcleo
obrigacional em questão. A relação jurídica * resultante, para a qual designamos
RJT', é uma Relação Jurídica Tributária típica do exercício da competência
tributária outorgada pela Constituição.

A seu turno, na Relação Jurídica Tributária designada por R J T " , o sujeito
ativo será assim qualificado pela NJT'. Somente poderá ocupar o pólo ativo da R
J T " aquele que for sujeito passivo da RJT', de modo que somente pode requerer
a compensação aquele for sujeito passivo de uma RJT'.

Quanto ao Objeto

Dada a ocorrência, no mundo fenomênico, do fato "F" hipoteticamente descrito
na NJT' (regra-matriz de incidência), deve ser a RJT'. O núcleo obrigacional da
RJT' é o resultado da operação matemática que determina a parcela do valor
econômico do fato jurídico que será devida pelo Sp' (contribuinte do tributo) ao
Sa"-(Fisco); é a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo.

Da mesma forma, ocorre com a NJT" (do direito a crédito para compensação):
dada a ocorrência do fato " F " (pagamento a maior ou indevido ou que confira o
direito a ressarcimento), deve ser a RJT". O núcleo obrigacional da R J T " é o
valor pago maior ou indevido ou o resultado econômico conferido pelo direito ao
ressarcimento, ou decisão judicial transitada em julgado.

O valor do crédito é determinado, uma vez que a N J T ' ' tem como escopo um
valor que, apesar de estar com o Fisco por conta da aplicação de uma RJT'
(qualquer), não deve permanecer com o Fisco, seja porque excedeu ao escopo da
estrita legalidade (pagamento a maior ou indevido ou decisão judicial transitada
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

em julgado) seja porque não se enquadra no princípio da capacidade
contributiva (verificada no ressarcimento).

Nesse aspecto, inegável a natureza tributária do núcleo obrigacional da RJT",
pois o valor do crédito deve corresponder a um quantum determinado que
represente os limites da tributação.
Impende ressaltar que o objeto da compensação no âmbito do Direito Tributário
não está limitado às prestações vencidas uma vez que o contribuinte, no mais das
f*\ vezes, é sujeito passivo de obrigações tributárias sucessivas. Por conta disso o
art. 170 do CTN refere-se à "compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos ".

Quanto à Origem da Relação Jurídica.

Ainda que sobejamente demonstrado que tanto a RJT' como a R J T " tem a «
mesma natureza, orientada pela regra-matriz de incidência tributária, a origem e
nexo causai de ambas não é coincidente. Uma (RJT') advém do fato imponível
clássico (fato gerador) e a outra (RJT") advém do fato de haver pago imposto a
maior ou indevido ou de ter o contribuinte direito ao ressarcimento ou decisão
judicial transitada em julgada que lhe confira direito creditório.

A origem das relações traz para a compensação, no âmbito das normas editadas
pela Receita Federal, a relevância de que o crédito do contribuinte tenha se
originado numa dada relação jurídica tributária, não admitindo a compensação
de créditos contra oTesouro ou oriundos de outras relações, tais como as de
vendas de bens e serviços ou decorrentes de desapropriações (exceção feita às
desapropriações de terras rurais pagas em Títulos da Dívida Agrária - TDAs,
passíveis de compensação com 50% do ITR devido). .

Quanto ao Limite da Compensação

Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

As obrigações extinguem-se até onde se compensem. vO limite, da Ç
compensação. deve guardar equivalência ao limite de uma operação matemática
de subtração, ou seja, o dever jurídico de pagar relativo à RJT' deve ser reduzido
até o limite do direito subjetivo de exigir o cumprimento da obrigação da RJT". O
saldo remanescente é a obrigação que deve ser adimplida.

Do ponto de vista do contribuinte, que leva a efeito a compensação tributária no
âmbito do lançamento por homologação, o cotejo dos valores positivo (total dos
créditos das entradas) e negativo (total dos débitos das saídas) acarretará
formação de uma operação matemática'de subtração. Se os' valores, (créditos e
débitos) forem de mesma . g r a n d e z a , v ^ U ' 1 extinguir-sé-ão ambas as
obrigações à integralidade. Se não, haverá resultado positivo ou.: negativo em
face da extinção das obrigações até onde se compensem, permanecendo ativa a
relação jurídica na parte não extinta.

O resultado da fórmula ( R J T ' n RJT") deve ser o valor a ser pago pelo sujeito
passivo que remanesceu com um saldo de dever jurídico a ser cumprido; parte da
obrigação que não foi compensada.

Operacionalmente o devedor de uma obrigação que detém créditos compensáveis
em face de seu credor, sabe o valor de seu débito. Ao manifestar a intenção de
compensar seu crédito com aquele débito específico o devedor, implicitamente,
reconhece o débito. É de lembrar-se que a norma civil j á estabelecia esta
pressuposição de que aquele que pleiteia a compensação contra seu credor o faz
consciente de que é devedor. Conclui-se, portanto, que só é possível admitir a
compensação manifestada pelo devedor-credor se este ^ - ^ reconhece a
existência, liquidez, certeza e exigibilidade de seu débito.

A grande inovação trazida pela Lei n°. 9430/96 foi a autorização legal para
compensação de tributos de espécie distintas, no âmbito dos pedidos
administrativos, bem como, posteriormente, a possibilidade de compensação de
créditos judiciais transitados em julgado.
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Ora, é a decisão judicial que fornece ao titular do crédito a aptidão para que
haja a compensação dos créditos com os débitos administrados pela Receita
Federal, uma vez que, naquela esfera autônoma e hierarquicamente superior,
resolveu-se, definitivamente a lide acerca do direito creditorio. De modo que,
aquele qualificado na ação judicial como credor, ainda que por meio de
substituição do pólo ativo, estará habilitado pela Justiça a realizar a
compensação, ainda que seja na execução administrativa do indébito tributário

Desta forma, entendo que, em relação às decisões judiciais transitadas em
julgado que conferem ao contribuinte direito creditorio contra a Fazenda, não
pode a administração tributária opor-se à compensação, seja porque a
substituição do pólo ativo da r \ i ação foi autorizada, também, por decisão
judicial transitada em julgado, seja porque a norma contida no art. 74 da Lei n°
9.430/96 autoriza expressamente tal compensação, haja vista que decorre de
crédito próprio, no que concerne à titularidade, não podendo ser oposto, nesse
caso, a origem do direito creditorio como critério para classificação do chamado
"crédito de terceiro".

E de ser afastada, ainda a alegação de que o negócio jurídico de cessão de
créditos esteja sendo oposto à Fazenda Pública, em afronta ao disposto pelo art.
123 do CTN, pois, este artigo é expresso no sentido de que as convenções
particulares concernentes à responsabilidade pelo pagamento de tributos não
podem ser opostas à Fazenda, para modificar a definição legal do sujeito passivo,
inaplicável, portanto, ao presente caso cujo credor é o contribuinte em face da
Fazenda Nacional por exigência de tributo de forma irregular, j á reconhecida
por decisão judicial transitada em julgado.

No que tange ao requisito exigido pelo §2° art. 37 da IN/SRF 210/02, entendo que
também foi cumprido, uma vez que está consignado que a Recorrente desistiu da
execução que movia contra a União nos autos do processo judicial.

Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Com isso, entendo satisfeitos os equisitos legais previstos para a formalização da
compensação tributária, de modo que é perfeitamente possível sua homologação.
Este entendimento ja á foi exarado em outras oportunidades por esta 3 a Seção de
Julgamento, conforme as seguintes ementas:

ACÓRDÃO 302-39.115, de 06.11.2007 COTA DE CONTRIBUIÇÃO NA
EXPORTAÇÃO DO CAFÉ
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1988 a 30/04/1990
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIRO. CESSÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. A cessão de créditos homologada judicialmente é
válida, passando ao cessionário todos os direitos sobre os valores cedidos, como
se dele fossem, viabilizando, então, a compensação de valores, nos moldes do art.
74 da Lei n.° 9.430/96, não cabendo discutir na via administrativa decisão
proferida na esfera judicial.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Decisão: Por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator. Vencido o Conselheiro Corintho Oliveira Machado. JUDITH DO
AMARAL MARCONDES ARMANDO - Presidente da Câmara. Publicado no
DOU em: 11.02.2008
Relator: LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES
Recorrente: RDC FOCCAR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Recorrida: DRJFLORIANOPOLIS/ SC
Acórdão 303-34.903, de 08/11/2007 .
[...] CESSÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. A decisão
tomada pelo Juízo Federal da 4" Vara da Seção Judiciária do Espírito Santo não
apenas homologou a substituição processual, mas reconheceu expressamente à
empresa ora recorrente a titularidade do crédito contra a União Federal, cedido
legalmente pela Bozzo Brasil S.A. E incontestável que neste processo
administrativo o credor do direito reconhecido judicialmente contra a União é
efetivamente CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, e não a cedente. Incabível a
objeção posta pelo acórdão recorrido, pois não se trata de pedido de
Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

homologação de compensação de débitos tributários com crédito de terceiro, mas
sim com crédito de titularidade do próprio recorrente.
Acórdão 303-34.917, de 08/11/2007
CESSÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. A decisão tomada
por Juízo Federal na Seção Judiciária do Espírito Santo não apenas homologou a
substituição processual, mas reconheceu expressamente à empresa ora recorrente
a titularidade do crédito contra a União Federal, cedido legalmente pela empresa
Rio Doce Café S.A Importadora e Exportadora. E incontestável que neste
processo administrativo o credor do direito reconhecido judicialmente contra a
União é efetivamente
CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, e não a cedente. Incabível a objeção posta
pelo acórdão recorrido, pois não se trata de 1 pedido de homologação de
compensação de débitos tributários ^ cow crédito de terceiro, mas sim com
crédito de titularidade do próprio recorrente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
para, diante da reconhecida titularidade do direito creditorio objeto da Ação
Ordinária de Repetição de Indébito n° 99.0000269-5 à Recorrente, e diante das
decisões judiciais transitadas em julgado, reconhecer a possibilidade de
compensação com os crédito tributários administrados pela Receita Federaly-
dete^ninando o retorno dos autos à DRJ, a fim de que analise a suficiência de c
r é d i t o para compensação.

Do dispositivo

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto a seguinte matéria: “acolhida de compensação com
lastro em créditos oriundos de Ação judicial de terceiro”.
No caso, a discussão a ser enfrentada, versa sobre a possibilidade ou não
de se reconhecer o direito da contribuinte de utilizar os créditos da cessão de crédito judicial de
“Quota-Café” obtido pela empresa Bozzo Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda., nos
autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito n° 99.0000269-5, da, que tramitou perante a 4a
Vara Federal da Seção Judiciária/ES, em decisão transitada em julgado, em 10/11/2003.
O Acórdão recorrido reconheceu o direito à compensação pleiteada e determinou
o retorno dos autos ao órgão julgador de primeira instância para que analise a suficiência de
crédito para compensação. Na referida decisão, o relator sustenta que após a cessão, o crédito
não seria mais “de terceiro”, mas do adquirente. Veja-se (fl. 2.670):
“Não se pode confundir a origem do crédito com sua titularidade, de modo que, mesmo
tendo origem em patrimônio alheio, nada impede que eles sejam negociados e
adquiridos por qualquer pessoa plenamente capaz para tanto, passando a integrar o
patrimônio do adquirente e cortando qualquer vínculo, de fato ou de direito, com o
titular originário.”
Observa-se que, caso for adotado esse entendimento, bastaria a cessão dos
créditos para que não mais se pudesse falar em crédito “de terceiros” na legislação tributária.
Importa mencionar que a compensação trata de “Quota de Contribuição sobre
Operações de Exportação de Café em Grão Cru”, de abril a julho de 1987, cedido onerosamente
à “Rio de Janeiro Refrescos”, e reprisando, decorrente de ação ajuizada por “Bozzo Brasil Com.
Import. e Export. LTDA” (99.0000269-5), e que transitou em julgado. Após a cessão onerosa, o
juízo admitiu no polo passivo da execução judicial a empresa “Rio de Janeiro Refrescos”. No
entanto, o processo de execução foi extinto sem julgamento de mérito, por desistência.
No recurso a Fazenda Nacional informa que não há no processo judicial nenhuma
autorização para que a “Rio de Janeiro Refrescos” compense administrativamente os créditos. De
outro lado, a Contribuinte sustenta que só desistiu do processo judicial porque isso era uma
condição ao processo administrativo. Percebe-se que ambos estão certos.
A decisão judicial que autorizou a desistência da execução foi objeto de recurso
de apelação por parte da Fazenda Nacional, em cujo julgamento restou esclarecido que a
autorização para a cessão de créditos não se confunde com a autorização para compensar
administrativamente. Confira-se trecho reproduzido (fls. 1.790/1.791):
“A Fazenda Nacional não traz as razões a justificar porque alguém deve ser compelido a
prosseguir na execução, mas fundamenta seu recurso, em síntese, na nulidade da cessão
do crédito e na vedação de compensação de créditos de terceiros, pretendendo, na
verdade, por outros meios, antecipar manifestação do Poder Judiciário quanto à vedação
trazida pelo artigo 74 da lei 9.430/96.
Fl. 2855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Os argumentos expendidos no recurso não guardam relação com a decisão atacada: a
homologação do pedido de desistência da ação de execução. E irrelevante o fato de a
Fazenda não concordar com a cessão do crédito em si, pois se é inviável impor que o
cessionário seja demandante, também não se pode coagir quem cedeu.
O juiz deferiu a substituição da cessão às fls. 486/487, em deliberação dotada de
eficácia, eis que não foi reformada, nem suspensos os seus efeitos. Caso a apelante não
obtenha sucesso no agravo que impugnou tal decisão, poderá sustentar o seu interesse
em anulá-la com fulcro no art.486 do CPC.
Outrossim, poderá negar eventual solicitação de compensação na esfera administrativa.
O que não é cabível, certamente, é compelir alguém a executar, em descompasso com o
art. 569 do CPC.”
Trata-se, portanto, de compensação administrativa de crédito judicial assegurado
judicialmente a terceiro. Mas, como se vê acima, não existe determinação judicial expressa
autorizando a compensação pelo recorrido.
Entendo, também, que a vedação à utilização de créditos de terceiros somente
pode ser interpretada como de origem de terceiros. Caso contrário, qualquer cessão aceita em
direito, transformaria esses créditos em créditos próprios, invalidando a norma, o que não se
admite na interpretação sistemática do direito.
Portanto, como já dito alhures, não existe autorização judicial para a
compensação. O que se tem, no caso, é uma simples invocação administrativa de crédito obtido
por terceiro em juízo.
Ressalta-se que esta 3a Turma da CSRF, já se manifestou sobre o tema de forma
unânime em caso semelhante, nos termos do Acórdão no 9303-010.459, ......., de relatoria deste
Conselheiro. Confira-se a ementa:
“COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
DECISÃO
JUDICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal. A decisão judicial transitada em
julgado deve ser cumprida nos termos do que foi determinado. No presente caso, a
decisão judicial não autorizou a Contribuinte compensar créditos/débitos com
terceiros.”
Por fim, cabe ressaltar que, no presente processo as DCOMP foram enviadas de
13/02/2004 a 14/02/2005.
Portanto, deve-se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para rever a decisão recorrida, não acatando, neste caso, a compensação com lastro
em créditos oriundos de ação judicial de terceiro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-012.037 - CSRF/3a Turma
Processo no 10707.000478/2007-11

Fl. 2857
DF CARF MF
Documento nato-digital